Tribunal: TJSP
Processo: 2258654-98.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Recuperação judicial. 'Stay period' (art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05). Prorrogação. Possibilidade excepcional reconhecida por doutrina e jurisprudência, apesar da literalidade da lei, para viabilizar a recuperação da empresa, mas condicionada à diligência da recuperanda. Excepcionalidade não identificada no caso concreto. Falta de razoabilidade numa

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Recuperação judicial. 'Stay period' (art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05). Prorrogação. Possibilidade excepcional reconhecida por doutrina e jurisprudência, apesar da literalidade da lei, para viabilizar a recuperação da empresa, mas condicionada à diligência da recuperanda. Excepcionalidade não identificada no caso concreto. Falta de razoabilidade numa segunda prorrogação ('stay period' triplo). Prorrogação cassada. Apelação provida. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000279224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2258654-98.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Pariquera-Açu, em que são
embargantes
JORCAL
ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES S/A
- EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, R.R. VALE DO RIBEIRA LOCAÇÃO DE BENS E
EQUIPAMENTOS
S.A.(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
e
JORCAL
INCORPORADORA S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é embargado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Comarca de Pariquera Açu
Embargos de Declaração n. 2258654-98.2019.8.26.0000/50001
Embargantes: Jorcal Engenharia e Construções S/A e outras
Embargado: Banco Bradesco S/A
VOTO N. 18.488
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Prequestionamento.
Recuperação
judicial.
'Stay period' (art. 6o, § 4o, da Lei n.
11.101/05).
Prorrogação.
Possibilidade
excepcional
reconhecida
por
doutrina
e
jurisprudência, apesar da literalidade da lei,
para viabilizar a recuperação da empresa,
mas condicionada à diligência da recuperanda. Excepcionalidade não
identificada no caso concreto. Falta de
razoabilidade
numa
segunda
prorrogação
('stay period' triplo). Prorrogação cassada.
Apelação provida. Ausência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Requisitos do art. 1.022 do CPC não
preenchidos. Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra
o
acórdão
de
fls.
98/106
dos
autos
n.
2258654-
98.2019.8.26.0000, proferido por esta 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial e de minha relatoria, pelo qual foi dado provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo credor para cassar
a segunda prorrogação do 'stay period'.
Segundo as embargantes, então agravadas, “a
fundamentação contida no teor do v. acórdão é contraditória com os
dados estatísticos trazidos pelo próprio aresto, assim como com
relação às manifestações do Ilmo. Administrador Judicial e do
Parquet”.
Tempestivos, os autos vieram conclusos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Esse é o relatório.
Impossível o acolhimento dos embargos de
declaração, ainda que exclusivamente para fins de prequestionamento,
pois não há no acórdão hostilizado nenhuma omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Aliás, o próprio conceito de “contradição”
utilizado pelas embargantes está equivocado. Como é largamente sabido,
a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é apenas e tão
somente aquela que denota contrariedade interna, que “se verifica
entre as premissas do próprio acórdão e não porque o julgado
encontra-se em divergência com outros precedentes ou tão-somente
porque não acolheu a tese defensiva pela parte” (STJ, REsp n.
894.620, 2a Turma, j. 20-05-2008, rel. Min. Eliana Calmon).
Com efeito, a só leitura das razões recursais
deixa muito claro que as embargantes simplesmente discordam da
decisão proferida pela Turma Julgadora, insurgindo-se contra os
fundamentos expostos no acórdão embargado como se elas não tivessem
optado, aqui, por um recurso de caráter meramente integrativo.
Só isso já bastaria à rejeição dos embargos.
De qualquer forma, apenas a título de reforço,
ressalto que o dado citado no acórdão, exposto no estudo denominado
“Recuperação Judicial no Estado de São Paulo” a respeito do tempo
mediano até a deliberação definitiva sobre o plano de recuperação
judicial nas Varas comuns do Estado, é apenas uma das razões que
orientou a jurisprudência paulista (e a jurisprudência do próprio
Superior Tribunal de Justiça) a admitir, mesmo contra texto expresso
de lei (artigo 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005), a excepcional possibilidade
de prorrogação do 'stay period'.
Entretanto,
isso
não
significa
que
a
jurisprudência tenha passado a admitir a prorrogação do 'stay period'
até esse prazo médio. Nem de longe.
E como já fundamentado à exaustão no acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
embargado, não é possível permitir a prorrogação genérica e
indiscriminada do lapso temporal suspensivo.
Isso tem especial aplicação no caso concreto,
em que o arcabouço fático deixa muito claro que já houve tempo mais que
suficiente para a aprovação do plano, mesmo levando em consideração as
dificuldades peculiares das embargantes.
Repito, esta colenda Câmara já manteve, no
caso concreto, outra prorrogação anterior (TJSP, Agravos de
Instrumento
n.
2065093-12.2019.8.26.0000,
2073836-11.2019.8.26.0000 e 2075983-10.2019.8.26.0000, 1a Câmara
de Direito Privado, j. 17-07-2019, rel. Des. Hamid Bdine) e, no entender
da Turma Julgadora, uma SEGUNDA prorrogação ('stay period' TRIPLO,
na prática) já é demais. De fato, para tudo deve haver um limite.
Outrossim,
como
observado
no
acórdão
embargado, depois de já terem gozado de DUAS suspensões das ações e
execuções contra elas ajuizadas pelo prazo total de 360 DIAS, as
embargantes, que distribuíram o seu pedido de recuperação em
03-08-2018 (cf. consulta pública ao extrato do processo no sítio
eletrônico deste Tribunal), somente em 04-04-2019 fizeram publicar o
edital do artigo 7o, § 2o, da Lei n. 11.101/2005 (cf. publicação no DJe
dessa mesma data, Caderno 5 Editais e Leilões, p. 261/264, copiada a
fls. 83/86 deste instrumento) e, até a data da elaboração do voto
condutor do acórdão embargado, nem sequer tinham designado
oficialmente data para a realização da Assembleia Geral de Credores,
havendo apenas “propostas” não confirmadas (ver, em especial, petições
do administrador judicial de fls. 3.569 e 3.677 dos autos de origem).
Nesse diapasão, o fato de, na data da
elaboração do voto destes embargos, a Assembleia Geral de Credores
ter sido finalmente marcada não altera a conclusão já exposta,
fundamentada em raciocínio complexo que vai muito além desse único
fator.
Como se vê, não há omissão, contradição,
obscuridade nem erro material e, de acordo com o entendimento
adotado, nenhum dos dispositivos arrolados pelas embargantes foram
violados. O que as embargantes realmente pretendem é, por vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
transversas, modificar o resultado do julgamento e, como se sabe, nosso
sistema processual civil prevê instrumentos processuais próprios para
isso, aos quais devem recorrer se entenderem devido.
Afinal de contas, “essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico
efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter
integrativo-retificador”, de modo que, ausentes os vícios do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, não se admite venha esse recurso,
“com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, RE n.
173.459, rel. Min. Celso de Mello, RTJ 175/315).
Nesse
diapasão,
anoto
que,
apesar
da
interpretação por alguns dada ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código
de Processo Civil (não se considera fundamentada decisão judicial que
“não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” [grifei]), a
função judicial continua a ser marcada pela atuação prática, sendo de
relevo a análise das teses discutidas no processo enquanto necessárias
ao julgamento da causa (STJ, REsp n. 15.540-SP, 2a Turma, j.
01-04-1996, rel. Min. Ari Pargendler).
Em outras palavras, basta sejam “enfrentadas
todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da
causa” (Enunciado n. 10 da ENFAM aprovado no Seminário “O Poder
Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”), sendo desnecessário, por
exemplo, analisar questões “cujo exame tenha ficado prejudicado em
razão da análise anterior de questão subordinante” (Enunciado n. 12)
ou fundamentos que “já tenham sido enfrentados na formação dos
precedentes obrigatórios” (Enunciado n. 13).
E mais: ainda que se tratasse de embargos de
declaração exclusivamente para fins de prequestionamento, o que à
evidência não se verifica no caso concreto, é patente que o recurso deve
preencher os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil; vale
dizer, não se está diante de uma nova modalidade recursal: para que o
recurso seja admitido, a decisão hostilizada deve conter,
necessariamente, vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
material, o que não se verifica na espécie.
Quanto
ao
tema,
confira-se
o
seguinte
precedente do Superior Tribunal de Justiça, citando lição sempre atual
de José Miguel Garcia Medina:
“'Vê-se, pois, que através de embargos de
declaração não é possível realizar-se prequestionamento, uma vez que, a rigor, o
prequestionamento eminentemente necessário já é de
ter sido realizado quando da apresentação das razões
recursais. Os embargos declaratórios prestar-se-iam,
apenas, à incitar o órgão julgador a suprir
determinada omissão, e nesse suprimento talvez fique
demonstrada a existência de violação a disposição
federal. No máximo, poder-se-ia entender que a
parte 'pre-prequestionaria', através dos embargos de
declaração.
Isso
porque
já
teria
ocorrido
o
prequestionamento e, não havendo manifestação do
órgão julgador, a respeito da questão constitucional ou
federal, através dos embargos de declaração se
visaria a alcançar a supressão da omissão, mas não o
prequestionamento, que já é de ter ocorrido'” (STJ,
REsp n. 744.584, 1a Turma, j. 08-11-2005, rel. Min. Luiz
Fux).
Posto isso, ausentes os requisitos legais do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica